Tribunal: TJDFT
Processo: 0745604-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9o, 10, 357 E 370 DO CPC. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de restituição de valores, tendo o juízo de origem julgado improcedente o pedido em relação ao corréu, sem apreciar requerimento de produção de provas formulado pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, sem apreciação do requerimento de produção de provas e sem prévio saneamento do processo, configura cerceamento de defesa capaz de ensejar a nulidade da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A não apreciação do pedido de especificação e produção de provas viola o contraditório substancial e impede o pleno exercício da ampla defesa.
4. A ausência de decisão de saneamento, seguida de julgamento por insuficiência de provas, caracteriza cerceamento de defesa, especialmente quando a parte havia requerido prova oral e testemunhal para demonstrar fatos relevantes.
5. A controvérsia envolve circunstâncias subjetivas e elementos fáticos que não se exaurem na prova documental, tornando necessária a instrução probatória requerida.
6. A supressão da fase instrutória afronta os arts. 9o, 10, 357 e 370 do Código de Processo Civil, que asseguram participação efetiva das partes na definição das provas e no desenvolvimento do processo.
7. Diante da violação ao devido processo legal e à paridade de armas, impõe-se a cassação da sentença para que seja realizada a adequada fase de saneamento e instrução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado deixa de apreciar pedido de produção de provas e, simultaneamente, julga improcedente o pedido por insuficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 357 e 370.